Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-60.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação em face da sentença que, dentre outros comandos, declarou a existência de contrato de compra e venda entre as partes, decretou sua rescisão pelo inadimplemento da compradora e, diante da impossibilidade de devolução do veículo objeto da avença, converteu a obrigação em perdas e danos.

2. Rescindido o contrato, deve ser assegurado, em regra, o retorno das partes ao estado originário, com a determinação de devolução das quantias pagas e do objeto ajustado, sem prejuízo de perdas e danos.

3. A rescisão do contrato de compra e venda, com o retorno das partes ao status quo ante, e a restituição do objeto não são cabíveis quando interferem na esfera jurídica de terceiro presumido de boa-fé.

4. Revelando os elementos do caso concreto cenário bastante para denotar a impossibilidade do restabelecimento das condições originárias das partes, justificada a substituição da condenação de devolver o veículo objeto da avença inadimplida pela de pagar o equivalente em dinheiro, resolvendo a obrigação em termos pecuniários.

5. Os lucros cessantes exigem efetiva comprovação, tanto da sua ocorrência quando da causa imputada à parte adversa, não sendo admitidos hipotética ou presumidamente.

6. Recurso conhecido e desprovido.